Tribunal: STF
Processo: ADI 6938
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI N. 11.962/2021 DA PARAÍBA. VEDAÇÃO À COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, ENCARGOS FINANCEIROS E À INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROIBIÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COBRANÇA SIMULTÂNEA DE PARCELA VENCIDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE DIREITO CIVIL E POLÍTICA CREDITÍCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.